Tribunal: STF
Processo: ADI 750
Classe: ADI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-06-29
Data de publicação: 1992-06-29

Ementa:
- OBRIGATORIEDADE DE INFORMAÇÕES, NAS EMBALAGENS DE
PRODUTOS ALIMENTICIOS, COMERCIALIZADOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
(LEI FLUMINENSE N. 1.939, DE 1991, ART. 2., ITENS II, III E IV).
          CAUTELAR DEFERIDA, EM FACE DA URGENCIA DA MEDIDA E DA
RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA DO PEDIDO (ARTIGOS 24, V E 22,
VIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL).